Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. ART. 29, CTB. ART. 373 DO CPC. RÉU TEM O ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NARRATIVA DO RÉU NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a pagar ao autor, a título de danos materiais, a importância de R$ 1.937,60 (um mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora causou o acidente após acelerar seu veículo de forma imprudente. Argumenta que o autor freou o seu veículo de forma brusca e bateu no veículo da frente antes da colisão com o seu veículo. Afirma que a presunção de culpa de quem bate na traseira não é absoluta e reitera que o autor foi o causador do dano. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade de cada parte na colisão entre os veículos delas.
4. No caso em apreço, afirma a parte autora que no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, teve seu veículo abalroado na parte traseira pelo veículo de propriedade da parte ré. Conforme as fotos apresentadas juntamente com a inicial (ID 45129272), evidencia-se que, de fato, o veículo da parte ré colidiu na parte traseira da parte autora.
5. Cabe destacar que, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Assim, há presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, a qual, no entanto, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. Considerando se tratar de relação cível entre particulares que se encontram em posição de igualdade jurídica, aplica-se, quanto à distribuição do ônus da prova, a norma do art. 373 do CPC. Assim, ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos que constituem o seu direito e ao réu é atribuído o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.
6. Assim, se o condutor do veículo de trás, conforme reconhecido pelo próprio réu, precisou frear bruscamente, em razão suposta batida do autor com o veículo da frente, não se pode imputar a culpa àquele que estava a sua frente já parado, pois cabia ao condutor que vinha atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Partes: SILVANO VASCONCELOS CAVALCANTE e NETILDO DA SILVA versus CASSIMIRO JOSE DA CUNHA JUNIOR e FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA. Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1143395, 07184206520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Diante do exposto, consoante bem assentado na sentença impugnada, não se deve imputar a responsabilidade ao autor, quando se tem como demonstrado que a culpa se deu de modo exclusivo pelo réu, que não conseguindo frear, colidiu no veículo que estava à sua frente. O réu poderia ter se desvencilhado desta responsabilidade caso comprovasse nos autos, e o ônus lhe competia, que o autor agiu de modo imprudente a causar o impacto. Assim, o réu poderia ter apresentado aos autos um conjunto probatório mais robusto, com testemunhas e mais elementos que afastassem a presunção de culpa que pesa contra si, diante da batida traseira.
8. Portanto, necessário reconhecer a procedência do pedido inicial, cabendo ao réu responder pelos danos materiais a que deu causa, no valor da nota fiscal referente à franquia do seguro/orçamento apresentado, R$ 1.937,60 (ID 45129272).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.